Tribunal: STF
Processo: Rcl 43948
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal (Anafisco) contra decisões do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, nos Processos nºs 0006380-90.2020.8.26.0114 e 1035012-85.2015.8.26.0114, e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos dos Processos nºs 0035418-89.2016.8.26.0114 e 2120810-72.2020.8.26.0000, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 638.115/DF (Tema 395 RG). 
    A Anafisco defende sua legitimidade ativa ad causam sob o argumento de que 
    “também é uma finalidade [sua] a promoção da defesa de seu associados individuais e entidades afiliadas, por direitos, interesses, garantias e prerrogativas, tanto profissional como salarial, coletivos ou individuais, podendo para tanto intervir e praticar todos os atos necessários na esfera administrativa, judicial, extrajudicial e ingressar como ‘amicus curiae’ em todo território Brasileiro.” (grifos no original)
    Afirma que a presente reclamação tem como objeto 
    “decisões proferidas por juízos da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Campinas que, em sede de cumprimento de sentença, entenderam pela incidência do abate teto em valores que deveriam ser recebidos pelos servidores públicos, ainda que tais valores decorressem de decisões judiciais anteriormente proferidas.”
    Aduz que as decisões vergastadas vão de encontro a precedente de observância obrigatória (Tema 395 RG), firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral no sentido de que,
    “ainda que haja o reconhecimento de inconstitucionalidade de pagamentos (caso concreto da decisão prolatada), é necessário que se privilegie o princípio da segurança jurídica, de forma que devem ser mantidos os pagamentos das parcelas aos servidores que possuíam seus vencimentos por força de decisão judicial, com trânsito em julgado ou não, e decisão administrativa.”
    Alega que “o Poder Judiciário se mantêm resistente quanto a aplicação [da tese do STF], uma vez que entende pela aplicação de teto constitucional remuneratório nos casos analisados”; e pondera que “[v]erbas devidas, ainda mais no que se refere a decisão judicial, jamais deveriam estar à mercê de teto remuneratório”. No ponto, sustenta também:
    “Com efeito, a Constituição Federal assegura ao servidor público ativo ou inativo o direito à irredutibilidade dos vencimentos ou proventos, incluídas as vantagens pessoais de qualquer natureza, como modalidade qualificada de direito adquirido – cláusula pétrea – oponível às Emendas Constitucionais (artigos 5º, XXXVI; 37, XV; e 60, §4º, IV 2).
    Nessa ordem de ideias, a manutenção de tais verbas sem o decote do teto remuneratório visa resguardar o escopo da decisão transitada em julgado, dando-lhe aplicação adequada e em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, impondo-se o prestígio à segurança jurídica.”
    A Anafisco afirma que, no julgamento do RE nº 609.381/GO, o STF “deixou claro que as vantagens relativas a decisões judiciais não poderiam estar submetidas ao teto remuneratório”; o que, a seu ver, constitui “questão lógica”, pois 
    “[s]e o teto remuneratório for limite para as decisões judiciais, [ter-se-á] na prática o descumprimento da decisão. Ou seja, a violação da coisa julgada.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, no mérito, que seja julgada procedente a ação, determinando-se o cumprimento do entendimento firmado no RE nº 638.115/DF (Tema 395 RG), “de forma que não ocorra o abate teto nos valores que serão recebidos pelos servidores, uma vez que estes decorrem de decisão judicial.”
    É o relatório. Decido.
    A legitimidade de terceiro estranho à relação processual estabelecida entre autor e réu para intervir no processo está condicionada à comprovação da pertinência dessa intervenção - seja em razão da relação jurídica estabelecida com uma das partes, seja em razão de peculiaridades do direito material discutido na causa – e submete-se ao devido processo legal, devendo ser requerida aos órgãos competentes para conhecer originalmente das ações e desenvolvida nas instâncias recursais pertinentes, e não buscada originariamente nesta Suprema Corte por meio da reclamação constitucional, sem a regular habilitação da parte interessada nos autos respectivos. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl nº 22.744/RS-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15/3/2017).
    Na peça vestibular, a parte reclamante informa que a presente ação constitucional volta-se contra
    “decisão do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Campinas, nos autos do processo nº 0006380-90.2020.8.26.0114; decisões em sede de agravo de instrumento proferidas pela 12ª Câmara de direito público do TJSP sob os autos nº 0035418-89.2016.8.26.0114 e nº 2120810-72.2020.8.26.0000; decisão do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Campinas, nos autos do processo nº 1035012-85.2015.8.26.0114, buscando garantir observância ao que foi decidido em sede do RE 638.115.” (grifo nosso)
    Dos documentos juntados aos autos, entretanto, não há comprovação de qualquer decisão proferida pelo “Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Campinas, nos autos do processo nº 1035012-85.2015.8.26.0114” ou pela “12ª Câmara de direito público do TJSP sob os autos nº 0035418-89.2016.8.26.0114”.
    Após consulta ao sistema de acompanhamento processual do TJSP, verifico que:
    - no Processo nº 1035012-85.2015.8.26.0114, figuram na relação processual o Município de Campinas e Antônio Manoel Marques Pereira e
    - no Processo nº 0035418-89.2016.8.26.0114, figuram na relação processual o Município de Campinas e Kátia de Lara Fernandes.
    Já dos “Documentos comprobatórios” apresentados pela Anafisco, verifico que 
    - a relação processual nos autos do Processo nº 0006380-90.2020.8.26.0114 estabelece-se entre o Município de Campinas e Affonso José Groninger Neto (eDoc. 3) e
    - a relação processual nos autos do Agravo de Instrumento nº 2120810-72.2020.8.26.0000, cuja relação processual estabelece-se entre o Município de Campinas e Marlon de Sousa (eDoc. 6).
    A Anafisco não tem legitimidade ativa ad causam para entrar com reclamação constitucional questionando atos praticados nos autos dos Processos nºs 1035012-85.2015.8.26.0114, 0035418-89.2016.8.26.0114, 0006380-90.2020.8.26.0114 e 2120810-72.2020.8.26.0000, uma vez que não integra as respectivas relações processuais.
    Outrossim, a pretensão dos autos consiste em garantir a servidores públicos o percebimento de valores que ultrapassam o teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da CF/88, em descompasso com o entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral nos Temas 257 e 480, cujas teses possuem a seguinte redação:
    “Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.” (Tema 257 RG, grifo nosso).
    “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. (Tema 480 RG, grifo nosso).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente